Tribunal: TJDFT
Processo: 0700304-83.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700304-83.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIVONDO PESSOA DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: MARIA DE LOURDES DOS REIS, COOPERATIVA HABITACIONAL ECONOMICA DO CRUZEIRO LTDA - EM LIQUIDACAO DESPACHO Compulsando os autos, observo que o Ofício de Id. 35306081, informou retificação, pelo juízo de origem, da decisão de ID. 119310356 dos autos originários, explicitando a suspensão dos atos de constrição referentes ao LOTE 07, objeto da lide. Neste cenário, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da manutenção de seu interesse recursal. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos Brasília/DF, 27 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora